Tribunal: TJDFT
Processo: 0001425-85.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001425-85.2013.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM BOTÂNICO III DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TERRACAP. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO III. OBRAS DE INFRAESTRUTURAS INCOMPLETAS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. AFASTADAS. PRAZO PREVISTO NA LEI 6766/79 PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS. ALEGADA NÃO VINCULAÇÃO. SEM PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO INTEGRAL DAS OBRAS. NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE 1. Hipótese na qual a TERRACAP recorre da sentença que a condenou a realizar as obras de infraestrutura no Condomínio Jardim Botânico III. 2. Não há que se falar em falta de interesse de agir, sequer de perda superveniente do objeto da ação, eis que devidamente demonstrado o inadimplemento das obras de infraestrutura. 3. Nos termos do art. 18 da Lei no 6.766/79 (e suas alterações), o registro do loteamento ou desmembramento pela Terracap pressupõe a implantação de infraestrutura básica, o que deve ocorrer no prazo máximo de 4 (quatro) anos, a contar da obtenção da Licença de Instalação. 4. Embora alegue que teria executado as obras, fato é que restou comprovado nos autos que estas foram feitas de forma parcial, não concluídas e que, em algumas áreas do empreendimento, a carência delas é total. 5. A alegação de que incidiria ao caso a teoria do adimplemento substancial, por não ter se tratado de mora e inadimplemento absolutos, entendo que não é a hipótese de se aplicá-la, uma vez que não se tratou de um descumprimento insignificante do contrato, tendo em vista que ainda restou muita coisa por cumprir. Ademais, pela natureza da empresa apelante e do próprio contrato, aquela não pode se eximir de suas responsabilidades perante a associação recorrida. 6. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22 da Lei 6.766/79, 24, 71, 72 e 73, todos do CTB, defendendo que a responsabilidade pelas obras de sinalização de trânsito é do Detran. Aduz que a própria parte recorrida poderia demandar o órgão de trânsito do DF para promover as obras de trânsito que entendesse devidas, sendo que após a instalação de vias de circulação, estas são publicizadas, ou seja, passam a ser de domínio do Estado, e não do loteador. Argumenta, ademais, que os termos do edital e do contrato são objetivos no sentido de não fazer menção às obrigações de a recorrente implantar e concluir obras no prazo de 04 (quatro) anos. Pugna, ainda, para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da presente demanda. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao alegado malferimento aos artigos 22 da Lei 6.766/79, 24, 71, 72 e 73, todos do CTB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo especial em relação às teses de perda superveniente do objeto da presente ação, bem como das supostas obrigações de implantação e conclusão das obras no prazo de 04 (quatro) anos, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que (...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030